Tribunal: STF
Processo: HC 77003
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. Compreende-se, no âmbito da competência do Supremo
Tribunal Federal, julgar habeas corpus impetrado contra ato de
tribunal superior.
        JUSTA CAUSA - INSIGNIFICÂNCIA DO ATO APONTADO COMO
DELITUOSO. Uma vez verificada a insignificância jurídica do ato
apontado como delituoso, impõe-se o trancamento da ação penal por
falta de justa causa. A isto direcionam os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Consubstancia ato
insignificante a contratação isolada de mão-de-obra, visando à
atividade de gari, por município, considerado período diminuto,
vindo o pedido formulado em reclamação trabalhista a ser julgado
improcedente, ante a nulidade da relação jurídica por ausência do
concurso público.